Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO ACESSÓRIO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO BANCO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DO AUTOR PROVIDO.
1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da sentença, conforme art. 1003, §5o do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade acolhida.
3. A rescisão de Promessa de Compra e Venda de imóvel por vício da construção alcança contrato acessório de confissão de dívida e realizado com a finalidade de assegurar o respectivo pagamento. A inexigibilidade da obrigação principal alcança as obrigações acessórias.
4. Ainda que haja autonomia entre os contratos de compra e venda de imóvel e de financiamento, quando celebrados com o fim único, fomentar e viabilizar a aquisição da unidade imobiliária, forma-se uma relação jurídica complexa.
5. A rescisão do contrato de compra e venda por vícios que comprometem a utilidade da coisa, afeta sobremaneira o vínculo estabelecido com a instituição financeira, cuja contratação objetivou única e exclusiva a consecução do primeiro contrato. Por conseguinte, incabível a pretensão de manter a obrigação do consumidor junto a instituição financeira, cuja relação era de meio.
6. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.